Tribunal: STF
Processo: AI 503657
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
ao cabimento de recurso trabalhista, restrita ao plano processual
ordinário.
2. Agravo regimental manifestamente infundado:
aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da
 causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).